Tribunal: TJMT
Processo: 1010616-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010616-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), JOAO PEDROZO DE BARROS - CPF: 340.103.001-91 (AGRAVANTE), DIOGO MULARI CASAVECCHIA - CPF: 022.145.321-02 (AGRAVADO), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (AGRAVADO), EMMANUEL DA SILVA - CPF: 218.451.578-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010616-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PEDROZO DE BARROS

AGRAVADO: DIOGO MULARI CASAVECCHIA, MAGDA CASAVECHIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – POSSE DO REQUERENTE NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DO AUTOR CALCADA UNICAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Conforme verificado desde a apreciação liminar do presente recurso, subsistem elementos suficientes nos autos, que apontam que o autor, ora agravante, já não exercia a posse do imóvel litigioso, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação, sendo, neste caso, prescindível a prova de título de domínio por ele apresentada, a qual, como cediço, possui maior densidade em demandadas petitórias, ao invés da ação, na origem, de natureza eminentemente possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010616-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PEDROZO DE BARROS

AGRAVADO: DIOGO MULARI CASAVECCHIA, MAGDA CASAVECHIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO PEDROZO DE BARROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório de no 1000701-64.2019.811.0108, ajuizada em face de MAGDA CASAVECHIA e DIOGO CASAVECHIA, indeferiu o pedido liminar pelo qual pretendia evitar qualquer ato de esbulho ou turbação à posse exercida no imóvel rural, denominado Lote 09, Assentamento Itanhangá/Tapurah-MT.

Para tanto, o agravante aduz que os requisitos da posse foram suficientemente demonstrados nos autos, na origem, com destaque para o título de domínio, o qual comprova ser assentado no imóvel por meio de programa promovido pelo INCRA.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010616-39.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre também destacar que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

No caso em exame e conforme verificado desde a apreciação liminar do presente recurso, subsistem elementos suficientes nos autos, que apontam que o autor, ora agravante, já não exercia a posse do imóvel litigioso, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação, sendo, neste caso, prescindível a prova do título de domínio por ele apresentada, a qual, como cediço, possui maior densidade em demandadas petitórias, ao invés da ação na origem, de natureza eminentemente possessória.

Em outros termos, as provas documentais apresentadas, tais como, declaração do INCRA e respectivos cadastros ambientais juntados nos autos, comprovam apenas que em algum momento do passado, a parte tenha exercido os poderes de proprietário e ocasionalmente os da posse, contudo, frise-se, nada indica acerca do exercício da posse ao menos nos últimos dois anos, tal e qual rechaçado na audiência de justificação.

A respeito da força probatória produzida em audiência de justificação, a jurisprudência pátria se posiciona no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO E DATA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. Não comprovado o esbulho com os documentos que instruíram a inicial, cabível a designação de audiência de justificação.
A testemunhal é a prova por excelência nas questões possessórias.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.14.018034-4/001, Relator (a): Des. (a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2015, publicação da súmula em 02/10/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR SOB O FUNDAMENTO DE QUE INDEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO ESBULHO.
PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR ATO ESBULHATÓRIO POR PARTE DOS AGRAVADOS
, QUE DETÊM AUTORIZAÇÃO PARA USO DA ÁREA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO QUIETA NON MOVERE, A RECOMENDAR MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70006356208, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em: 21-08-2003)

Diante desse quadro, à luz da análise dos requisitos da liminar possessória, a decisão não merece qualquer reparo, de modo que, a sua manutenção, é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020